Tribunal: STJ
Processo: 1013366-38.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118714 - MT(2025/0468335-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RENAN OLIVEIRA MACHADO - DF072471
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. A defesa alegou que a decisão agravada adotou interpretação literal e
descontextualizada do
§ 1o, do CPP, convertendo requisito
art. 625,
formal em óbice absoluto, em detrimento da finalidade da revisão
criminal, mesmo quando fundada em prova nova superveniente,
conforme o
III, do CPP. Argumentou que, apesar da pendência
art. 621,
de recursos excepcionais, haveria definitividade objetiva dos capítulos
específicos atingidos pela prova nova, delimitando-se o objeto
revisional sem necessidade de trânsito em julgado integral.
3. Na origem, a revisão criminal foi extinta sem resolução de mérito,
por ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme
exigido pelo
§ 1o, do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ.
art. 625,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar a
exigência de trânsito em julgado integral da sentença condenatória para
o ajuizamento de revisão criminal, admitindo-se a técnica de coisa
julgada por capítulos, com base no
o do CPP.
art. 3
III. Razões de decidir
5. A exigência de trânsito em julgado para o manejo da revisão criminal
decorre diretamente do texto legal, conforme disposto nos arts. 621 e
625, § 1o, do CPP.
6. A condenação penal é ato unitário e indivisível, não sendo possível a
cisão da sentença em capítulos autônomos para reconhecimento de
trânsito em julgado parcial.
7. A técnica da coisa julgada por capítulos, prevista no CPC e invocada
com base no
o do CPP, não é compatível com a unidade e
art. 3
indivisibilidade da condenação penal, nem pode mitigar o pressuposto
processual de trânsito em julgado integral exigido pelo legislador.
8. A revisão criminal somente se presta a corrigir decisões definitivas
injustas, não sendo cabível em processos ainda em curso, mesmo que
delimitado o objeto aos aspectos que a defesa reputa estabilizados.
Documento eletrônico VDA54728713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a2ae16f-2f84-4be4-b94d-56bb6eb69ada

9. A pendência de recursos excepcionais, com pedidos de invalidação
de provas e possível absolvição na ação originária, impede o
reconhecimento de qualquer definitividade útil, pois o provimento
desses recursos pode repercutir sobre toda a condenação.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal somente pode ser ajuizada após o trânsito em
julgado integral da sentença condenatória, conforme exigido pelos arts.
621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. A condenação penal é
ato unitário e indivisível, não sendo possível a cisão da sentença em
capítulos autônomos para reconhecimento de trânsito em julgado
parcial. 3. A técnica da coisa julgada por capítulos, baseada no Código
de Processo Civil, não é aplicável ao processo penal, em razão da
incompatibilidade com a unidade e indivisibilidade da condenação
penal. 4. A pendência de recursos excepcionais impede o
reconhecimento de definitividade útil para fins de ajuizamento de
revisão criminal, pois o provimento desses recursos pode repercutir
sobre toda a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o, 621 e 625, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
630.637/SP,
Turma, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg na RvCr
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe
5.046/DF,
29.10.2019; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
478.088/GO,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 1°.3.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a2ae16f-2f84-4be4-b94d-56bb6eb69ada

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118714 - MT(2025/0468335-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RENAN OLIVEIRA MACHADO - DF072471
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. A defesa alegou que a decisão agravada adotou interpretação literal e
descontextualizada do
§ 1o, do CPP, convertendo requisito
art. 625,
formal em óbice absoluto, em detrimento da finalidade da revisão
criminal, mesmo quando fundada em prova nova superveniente,
conforme o
III, do CPP. Argumentou que, apesar da pendência
art. 621,
de recursos excepcionais, haveria definitividade objetiva dos capítulos
específicos atingidos pela prova nova, delimitando-se o objeto
revisional sem necessidade de trânsito em julgado integral.
3. Na origem, a revisão criminal foi extinta sem resolução de mérito,
por ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme
exigido pelo
§ 1o, do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ.
art. 625,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54728470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:02
Código de Controle do Documento: 0981acf8-3c36-436f-85bb-0e4dd7e12d36

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar a
exigência de trânsito em julgado integral da sentença condenatória para
o ajuizamento de revisão criminal, admitindo-se a técnica de coisa
julgada por capítulos, com base no
o do CPP.
art. 3
III. Razões de decidir
5. A exigência de trânsito em julgado para o manejo da revisão criminal
decorre diretamente do texto legal, conforme disposto nos arts. 621 e
625, § 1o, do CPP.
6. A condenação penal é ato unitário e indivisível, não sendo possível a
cisão da sentença em capítulos autônomos para reconhecimento de
trânsito em julgado parcial.
7. A técnica da coisa julgada por capítulos, prevista no CPC e invocada
com base no
o do CPP, não é compatível com a unidade e
art. 3
indivisibilidade da condenação penal, nem pode mitigar o pressuposto
processual de trânsito em julgado integral exigido pelo legislador.
8. A revisão criminal somente se presta a corrigir decisões definitivas
injustas, não sendo cabível em processos ainda em curso, mesmo que
delimitado o objeto aos aspectos que a defesa reputa estabilizados.
9. A pendência de recursos excepcionais, com pedidos de invalidação
de provas e possível absolvição na ação originária, impede o
reconhecimento de qualquer definitividade útil, pois o provimento
desses recursos pode repercutir sobre toda a condenação.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal somente pode ser ajuizada após o trânsito em
julgado integral da sentença condenatória, conforme exigido pelos arts.
621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. A condenação penal é
ato unitário e indivisível, não sendo possível a cisão da sentença em
capítulos autônomos para reconhecimento de trânsito em julgado
parcial. 3. A técnica da coisa julgada por capítulos, baseada no Código
de Processo Civil, não é aplicável ao processo penal, em razão da
incompatibilidade com a unidade e indivisibilidade da condenação
Documento eletrônico VDA54728470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:02
Código de Controle do Documento: 0981acf8-3c36-436f-85bb-0e4dd7e12d36

penal. 4. A pendência de recursos excepcionais impede o
reconhecimento de definitividade útil para fins de ajuizamento de
revisão criminal, pois o provimento desses recursos pode repercutir
sobre toda a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o, 621 e 625, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
630.637/SP,
Turma, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg na RvCr
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe
5.046/DF,
29.10.2019; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
478.088/GO,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 1°.3.2019.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ALBERTO RIBEIRO PINTO
JUNIOR contra decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A defesa alega que a decisão agravada adotou interpretação estritamente
literal, absoluta e descontextualizada do
§ 1o, do CPP, convertendo requisito
art. 625,
formal em óbice absoluto, em detrimento da finalidade da revisão criminal, notadamente
quando fundada em prova nova superveniente, na forma do
III, do CPP. Aduz
art. 621,
que, embora pendentes recursos excepcionais, há definitividade objetiva dos capítulos
específicos atingidos pela prova nova — a majorante do
V, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
e a negativa do tráfico privilegiado —, delimitando-se o objeto revisional sem
necessidade de trânsito em julgado integral.
Sustenta, ademais, a possibilidade de utilização subsidiária e instrumental, por
hermenêutica, da técnica dos capítulos decisórios do CPC, com fulcro no
o do CPP,
art. 3
apenas para identificar o conteúdo estabilizado, sem transposição automática de
institutos civis e sem afetar princípios penais.
Defende, por fim, o
dos julgados invocados na decisão
distinguishing
agravada, afirmando que o AgRg no HC n.
trata de execução e prescrição; o
630.637/SP
Documento eletrônico VDA54728470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:02
Código de Controle do Documento: 0981acf8-3c36-436f-85bb-0e4dd7e12d36

AgRg nos EDcl no AgRg na RvCr n.
refere ausência total de trânsito; e o HC
5.046/DF
n.
não aborda hipótese de prova nova incidente sobre capítulo não
478.088/GO
devolvido a recursos excepcionais.
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reforma da
decisão agravada, determinando-se o regular processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A exigência de trânsito em julgado para o manejo da revisão criminal decorre
diretamente do texto legal. O
do CPP dispõe que “a revisão de processos findos
art. 621
será admitida”, ao passo que o
§ 1o, do CPP estabelece, de forma expressa, que
art. 625,
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença
condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Não há, pois, espaço para flexibilização interpretativa que substitua o
pressuposto legal claro por uma noção de “definitividade objetiva” de capítulos,
sobretudo em sede penal, em que a condenação é ato unitário e indivisível e os efeitos de
eventual decisão ulterior, nas instâncias extraordinárias, podem repercutir sobre toda a
reprimenda.
O acórdão de origem, de maneira específica, registrou a pendência de recursos
excepcionais, o sobrestamento na Vice-Presidência e a ausência de certidão de trânsito
em julgado, razão pela qual extinguiu a revisional sem resolução do mérito, por falta de
pressuposto processual essencial. A decisão agravada preservou esse entendimento,
alinhado à literalidade da norma e à jurisprudência desta Corte.
Não procede a tese de trânsito em julgado parcial por capítulos para fins de
ajuizamento da revisão criminal. O precedente citado na decisão agravada aponta, com
clareza, a inadequação de tal construção na seara penal: AgRg no HC n. 630.637/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
no qual se
25/10/2021,
consignou que “a sentença penal não é formada por capítulos autônomos, passíveis de
certificação de trânsito em julgado parcial e de expedição de guia para execução
definitiva das partes não recorridas” (e-STJ fls. 449-450).
Embora o agravante sustente que ali se discutia execução e prescrição, o
fundamento utilizado — a inadmissibilidade da cisão da sentença penal em capítulos
Documento eletrônico VDA54728470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:02
Código de Controle do Documento: 0981acf8-3c36-436f-85bb-0e4dd7e12d36

autônomos para reconhecimento de trânsito parcial — é de natureza estrutural e aplica-
se, por identidade de razão, ao pressuposto processual da ação revisional, que exige o
título condenatório definitivo.
Do mesmo modo, AgRg nos EDcl no AgRg na RvCr n.
relator
5.046/DF,
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do
), Terceira
TJ/PE
Seção, DJe de
reafirma que “o trânsito em julgado de sentença penal
29/10/2019,
condenatória é requisito indispensável para o ajuizamento de revisão criminal”, devendo
ser comprovado por ocasião do ajuizamento, tal como exige o
§ 1o, do CPP (e-
art. 625,
STJ fl. 450).
E, no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
478.088/GO,
Quinta Turma, DJe de 1°/
consignou-se que estender o cabimento da revisional a
3/2019,
processos ainda em trâmite “agride a própria ordenação do Código de Processo Penal” e
pode gerar duplicidade de instrumentos e litispendência, além de desnaturar a ação
revisional.
Tais julgados, utilizados como razões de decidir na decisão agravada,
enfrentam precisamente o cerne da controvérsia e não se mostram afastáveis pelo
proposto.
distinguishing
A invocação do
o do CPP para autorizar, de modo subsidiário e
art. 3
hermenêutico, a técnica civil da coisa julgada por capítulos não encontra guarida quando
a compatibilidade colide com a unidade e a indivisibilidade próprias da condenação
penal e com o requisito legal expresso de trânsito em julgado. A decisão agravada foi
cuidadosa ao distinguir os sistemas e a repelir a transposição, ainda que sob o rótulo de
mera ferramenta interpretativa, assinalando a inexistência de respaldo normativo e
jurisprudencial para admitir trânsito parcial na esfera penal. Em suma, o emprego do
o do CPP pressupõe compatibilidade, e não pode ser utilizado para mitigar
art. 3
pressuposto processual claramente estabelecido pelo legislador.
Rejeita-se, por fim, a assertiva de que a decisão agravada teria ignorado a
peculiaridade de prova nova, pois o ponto foi enfrentado ao enfatizar que a ação
revisional somente se presta a corrigir decisões definitivas injustas, não havendo falar em
revisão de processos ainda em curso, ainda que delimitado o objeto aos aspectos que a
defesa reputa estabilizados. A pendência de recursos excepcionais, inclusive com pedido
de invalidação de provas e consequente absolvição na ação originária, impede reconhecer
qualquer definitividade útil, porquanto o provimento daqueles poderia irradiar efeitos
sobre toda a condenação.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54728470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:02
Código de Controle do Documento: 0981acf8-3c36-436f-85bb-0e4dd7e12d36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0468335-0
AREsp 3.118.714 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10025850920218110028 10133663820258110000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RENAN OLIVEIRA MACHADO - DF072471
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RENAN OLIVEIRA MACHADO - DF072471
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<41089902032@
2025/0468335-0 - AREsp 3118714 Petição : 2026/0007964-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:37:50
Código de Controle do Documento: F12300FC-2A59-4F9B-95D3-CF7BA832D8C1